Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
1. A citação de pessoas jurídicas se submete aos critérios previstos no art. 248 do Código de Processo Civil e à teoria da aparência, amplamente adotada pela jurisprudência.
2. É válida a citação postal, quando a carta com aviso de recebimento é enviada para o endereço constante do contrato social e dos registros da Junta Comercial e recebida sem recusa.
3. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória.
4. A análise de nulidade do título executivo que fundamenta a demanda é questão atinente ao mérito, não cabendo sua análise por meio de exceção de pré-executividade.
5. Foi negado provimento ao recurso.